Tribunal: TJSP
Processo: 1012517-65.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Andrea Mitiko Tomita Yamauchi contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança, postulando aposentadoria voluntária especial. Sentença julgou extinto o feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Andrea Mitiko Tomita Yamauchi contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança, postulando aposentadoria voluntária especial. Sentença julgou extinto o feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de adequação do acórdão à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.019, referente ao direito à paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria especial de servidor público policial civil.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão reconheceu o direito do impetrante à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, nos termos da LC 51/85 e LCE 1.062/08, considerando o preenchimento dos requisitos legais.
4. A legislação estadual específica, como a Lei no 1.354/2020, abrange o instituto da paridade, dispensando o cumprimento de idade mínima para servidores que ingressaram na carreira antes da referida lei.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial tem direito à integralidade e paridade dos proventos, conforme legislação vigente. 2. A legislação estadual específica pode dispensar o cumprimento de idade mínima para a concessão da paridade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 40, § 4o, inciso II;
EC 41/03, arts. 6o e 7o;
LC 51/85;
LCE 1.062/08;
Lei no 1.354/2020;
LC 207/79;
Lei Estadual no 10.261/1968.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.162.672/SP, Tema no 1.019;
STF, RE no 1.486.392, Tema no 1.307;
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema 21.